Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706143-60.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE BALDUÍNO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REGRA. TEMAS: 810 – REPERCUSSÃO GERAL – E 905 – RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 329, I E II, 534, II A IV E 535, TODOS DO CPC. PEDIDO. ESPECIFICAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. 1. Não devem ser conhecidos os pedidos recursais relativos à fixação dos honorários da fase de conhecimento, em vista da preclusão da matéria nesta instância recursal quando do julgamento de agravo de instrumento interposto pelos executados, o qual decidiu pela impossibilidade da cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva, devendo ser cobrados perante o Juízo da ação coletiva, em observância ao julgado proferido no IRDR n. 15. 2. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, em regra, o IPCA-E é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido (DJe 18/10/2019), em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido e no de que os juros de mora podem ser fixados pelo índice da caderneta de poupança, nos termos destes precedentes (DJe 02/03/2018). 3. Os acessórios destinados a atualizar monetariamente o quantum debeatur não são matéria de ordem pública, conquanto integrem o pedido, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC, pois em se tratando de requerimento de cumprimento de sentença “que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”, são requisitos de validade da respectiva petição inicial, atrelados ao pedido e a suas especificações, de acordo com o art. 534, II a IV, do CPC, sobre os quais o juiz não pode alterar, sem assegurar o contraditório ao executado, nos termos do art. 329, I e II, c/c, art. 535, ambos deste Código. 4. O exequente que, após o advento do julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, apresenta cálculos destinados a municiar requerimento de cumprimento de sentença, com pedido de incidência da TR, não merece o julgamento procedente de pedido posterior de incidência do IPCA-e, pois restará aperfeiçoada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, notadamente, quando a expedição dos requisitórios já foi determinada pelo juiz, conforme regra inserta no art. 535, § 3o, I e II, deste Código, após assegurar o contraditório ao executado. 5. Os exequentes, ora agravantes, requereram o cumprimento de sentença, no dia 08/09/2020, com a incidência da TR, conforme se constata na petição. 5.1. Por conseguinte, verifica-se que os agravantes delimitaram os contornos da resolução do mérito do quantum debeatur com a exigência da TR, conquanto tivessem direito à correção monetária pelo IPCA-e. 5.2. Assim, constata-se a ocorrência da preclusão, ante o cotejo entre (i) a data do requerimento de cumprimento de sentença (08/09/2020); (ii) a do julgamento que rejeitou os embargos de declaração pelo STF - 03/10/2019 (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810; (iii) a do julgamento do Tema 905 pelo STJ (fixação da tese) - 22/02/2018 (DJe de 02/03/2018); e (iv) da solicitação de alteração do índice de correção monetária – 09/12/2020. 6. Ou seja, os exequentes requereram a alteração do pedido quase 1 (um) ano após a publicação da decisão do STF que rejeitou os embargos de declaração (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810. 6.1. Assim, apesar de naquele período ainda tramitar a ação cognitiva originária, verifica-se que já era pública a decisão do STF, fato que enseja a obrigatoriedade do correto exercício do direito de ação por esta parte processual, notadamente, quando entre o dia 18/10/2019 e o do requerimento de cumprimento de sentença (08/09/2020) decorreu quase 1 (um) ano. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ratificada. Decisão agravada. Mantida. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 322, §1o, 507, 534, incisos II a IV, 535 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009